Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. ACORDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FORÇA DE LEI. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença que acolheu em parte a impugnação do executado, todavia, indeferiu o pedido de prorrogação do termo final para cumprir o acordo. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o sobrestamento da exigência da obrigação em que se lastreia o cumprimento de sentença por dois anos.
2. O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença que homologou o acordo tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. 2.1. Jurisprudência: “O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020).
3. O objeto do cumprimento de sentença deve se resumir ao atendimento do acordo homologado, que determinou a quitação do débito em 3 (três) anos contados da homologação do acordo, que ocorreu em 24/4/2016. 3.1. Portanto, a pretensão de prorrogação por mais dois anos para a quitação do imóvel extrapola os limites da coisa julgada.
4. Agravo de instrumento improvido.